Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CORRENTISTA APOSENTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITO MOVIMENTADO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO LATENTE. AUSÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. DEBATE. INFIRMAÇÃO EM SEDE LIMINAR. INVIABILIDADE. VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
3. A existência de informações claras e precisas sobre o objeto contratado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para utilização do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado que lhe foram confiados, sobejamente que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia, além do decote de prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento, a juros remuneratórios aplicados em operação típica de saque via cartão de crédito, contados de forma capitalizada, o negócio, em princípio, se reveste de higidez e legitimidade, não podendo ser desqualificado em sede antecipatório, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro.
4. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, ensejando o refinanciamento do saldo devedor, composto dos valores sacados e respectivos encargos, a cada fatura paga no valor mínimo, ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
5. Ao aposentado pelo regime geral da Previdência afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, descerrando que carece de verossimilhança a arguição formulada no sentido de ilegalidade do contrato assim celebrado, diante da expressa autorização normativa, ou da subsistência de vício de consentimento quanto ao objeto contratado, descortinando essa apreensão situação de ausência de verossimilhança e plausibilidade do direito invocado, inviabilizando a suspensão liminar do negócio e das obrigações dele inerentes.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.